Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-62.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Benefício indeferido na fase inicial da demanda e agora reiterado na apelação dos autores. Elementos que, a princípio, acenam para a alegada hipossuficiência em contraposição à situação anterior. BENEFÍCIO DEFERIDO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão de desfazimento do negócio jurídico simulado com a participação de autores e corréus. Possibilidade de os participantes, no

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Benefício indeferido na fase inicial da demanda e agora reiterado na apelação dos autores. Elementos que, a princípio, acenam para a alegada hipossuficiência em contraposição à situação anterior. BENEFÍCIO DEFERIDO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão de desfazimento do negócio jurídico simulado com a participação de autores e corréus. Possibilidade de os participantes, no atual Código Civil, alegarem a simulação um contra o outro. Precedentes. Necessidade de amadurecimento do feito. Julgamento antecipado que resultou em nulidade. Preliminar acolhida. RECURSO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO - Sentença anulada. Perda de objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO.